Tribunal: TJBA
Processo: 8163004-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163004-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DOMINGOS SOUZA DA SILVA Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE POLEGAR. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, nos autos de ação previdenciária ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa. O autor, auxiliar de manutenção, sofreu acidente de trabalho típico com amputação traumática da falange distal do primeiro quirodáctilo esquerdo, tendo o laudo pericial judicial concluído pela inexistência de incapacidade ou sequela que implicasse redução da capacidade para o exercício da atividade habitual. O apelante sustenta que a sequela definitiva acarreta limitação funcional, maior esforço e dores, defendendo o preenchimento dos requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e requerendo a reforma da sentença para concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a amputação parcial do polegar esquerdo, decorrente de acidente de trabalho, resultou em sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, a ensejar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a existência de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 4. O laudo pericial judicial, elaborado por médico ortopedista nomeado pelo Juízo, conclui que, embora o autor tenha sofrido amputação traumática da falange distal do polegar esquerdo, não apresenta incapacidade laborativa nem redução de sua capacidade para a atividade habitual. 5. A perícia afirma expressamente que o segurado está apto para exercer suas atividades laborativas, não apresenta sequela que implique maior esforço na execução da atividade habitual e não houve incapacidade entre a cessação do benefício administrativo e a realização da perícia judicial. 6. A prova pericial judicial, produzida por profissional equidistante das partes e dotada de presunção de veracidade, apresenta fundamentação técnica suficiente, com respostas claras e objetivas aos quesitos formulados. 7. A substituição das conclusões do laudo judicial exige prova robusta capaz de infirmar sua presunção de legitimidade, o que não ocorre, pois as alegações recursais não se apoiam em elementos técnicos aptos a afastar as conclusões periciais. 8. Ausente comprovação de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, não se preenche requisito essencial à concessão do auxílio-acidente. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 21 e 86; CPC/2015, arts. 473 e 487, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8163004-25.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante DOMINGOS SOUZA DA SILVA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239